Tribunal: TJBA
Processo: 8012786-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012786-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: MARIA BERNADETE DOS SANTOS TAVARES

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E SOBRESTAMENTO DO FEITO. JUROS DE MORA.

1. Não merece prosperar a alegada ilegitimidade ativa da parte Agravada, tendo em vista a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade dos poupadores, independentemente de filiação ao IDEC, para promover o cumprimento individual de sentença proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9.

2. Igualmente, revela-se descabido o pedido de sobrestamento do feito, uma vez que a discussão travada na presente demanda já se encontra pacificada pelo STJ, notadamente no REsp 1.391.198/RS, não havendo que se aguardar o julgamento de recursos extraordinários em curso no STF sobre matéria infraconstitucional.

3. A determinação de realização de prova pericial contábil não afronta os preceitos legais, quando justificada pela necessidade de aferição da exatidão dos valores em execução.

4. Os juros de mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, devem incidir a partir da citação da instituição financeira na ação coletiva, conforme decidido nos Temas 723 e 724 do STJ.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº. 8012786-85.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e Agravada MARIA BERNADETE DOS SANTOS TAVARES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA